Tribunal: TJSP
Processo: 2244220-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Citação Postal - Exigência de Prévia Comprovação de Endereço - Inadmissibilidade. Agravo interposto contra a decisão que determinou a comprovação prévia do endereço do executado mediante envio de cartas com Aviso de Recebimento (AR) antes da expedição da citação postal. Tal exigência não possui amparo legal e contraria o princípio da celeridade

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Citação Postal - Exigência de Prévia Comprovação de Endereço - Inadmissibilidade. Agravo interposto contra a decisão que determinou a comprovação prévia do endereço do executado mediante envio de cartas com Aviso de Recebimento (AR) antes da expedição da citação postal. Tal exigência não possui amparo legal e contraria o princípio da celeridade processual. Conforme entendimento do STJ no Tema 1054, a Fazenda Pública está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório e não pode ser onerada com diligências extrajudiciais que extrapolam as previsões legais. Dá-se provimento ao recurso.